Tribunal: TJDFT
Processo: 0706083-45.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0706083-45.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: R M EVENTOS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, HUDSON EDUARDO LIMA VIEIRA EMBARGADO: DIEGO RODRIGUES TAVARES DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 12 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora